Tribunal: TJSP
Processo: 1021819-98.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C. C. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. Relação de consumo. Pretensão de rescisão do contrato e devolução dos valores pagos em razão da não realização de festa de casamento na cidade de Trancoso – BA. Imposição de medidas sanitárias pelos órgãos públicos a fim de conter o contágio do COVID-19. Proibição da concretização de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C. C. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. Relação de consumo. Pretensão de rescisão do contrato e devolução dos valores pagos em razão da não realização de festa de casamento na cidade de Trancoso – BA. Imposição de medidas sanitárias pelos órgãos públicos a fim de conter o contágio do COVID-19. Proibição da concretização de eventos por determinado período. Adiamentos ajustados entre as partes com elaboração de novos orçamentos. Festa de casamento realizada por outra empresa. Rescisão contratual por iniciativa das autoras por discordar do preço final. Multa contratual devida pelas consumidoras. Penalidade fixada em cinquenta por cento (50%) sobre o valor do último orçamento apresentado, que se mostra abusiva. Dicção do art. 51, IV, e seu § 1o, III, do Código de Defesa do Consumidor. Redução para trinta por cento (30%) que melhor se ajusta às circunstâncias do caso. Base de cálculo. Preço com desconto proposto pela ré. Reconhecimento. Recurso das autoras provido em parte. Desprovimento do recurso adesivo da ré.